Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721403-51.2019.8.07.0000 RECORRENTES: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS RECORRIDOS: CLINICA CUTAIT SOCIEDADE SIMPLES, CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, PACIFICO, ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I – As cotas sociais são valores econômicos revertidos ao patrimônio dos sócios, sobre as quais é admitida a penhora, conforme expressa disposição do art. 835, inc. IX, do CPC. II – É admissível a penhora de cotas sociais pertencentes aos sócios de sociedade empresária em recuperação judicial porque a medida não afeta o patrimônio da empresa em si, mas sim de seus sócios. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do STJ, por entenderem que os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento não podem ser reputados protelatórios; b) artigos 6o, 49, caput, 52, inciso III, e 76, todos da Lei 11.101/05, sob o argumento de não ser possível a penhora das cotas sociais, vez que tal providência afeta diretamente o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Por fim, requerem gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, OAB/SP 117.515, e Ana Paula Batista Poli, OAB/SP 155.063. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, 49, caput, 52, inciso III, e 76, todos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, tem-se a decisão monocrática proferida no AREsp 978463, Ministro OG FERNANDES, DJe 4/6/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390; e à parte recorrida, em nome dos advogados Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, OAB/SP 117.515, e Ana Paula Batista Poli, OAB/SP 155.063. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031